Tribunal: TJPA
Processo: 0809115-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809115-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: EDIZON BRITO DE SOUZA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de 1º grau que indeferiu o benefício da Justiça Gratuita. O Agravante alega que a declaração de pobreza possui presunção de veracidade e que seus extratos demonstram gastos essenciais (supermercado, farmácia), sendo o único provedor da família, não possuindo condições de arcar com as custas sem prejuízo do sustento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é absoluta ou relativa; e (ii) se os elementos probatórios constantes nos autos (extratos bancários com movimentação média de R$ 7.500,00 e ausência de declaração de IR atualizada) justificam o indeferimento da gratuidade processual à luz da Súmula nº 06 do TJPA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de pobreza, embora goze de presunção de veracidade (
juris tantum
), é relativa, podendo o magistrado indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (Art. 99, § 2º, do CPC).

4. Aplicação da Súmula nº 06 deste Egrégio Tribunal de Justiça: "A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente".

5. No caso concreto, a análise documental realizada na decisão monocrática revelou créditos mensais em média de R$ 7.500,00 e indícios de omissão de renda, montante incompatível com a alegação de miserabilidade jurídica, não tendo o Agravante, em sede de Agravo Interno, trazido qualquer fato novo ou documento capaz de infirmar a capacidade financeira constatada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 4ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 23/02/2026 e encerramento às 14h do dia 02/03/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

Trata-se de Agravo Interno (Id. 26905943) interposto por
EDIZON BRITO DE SOUZA
contra a decisão monocrática (Id. 26684803) proferida por esta relatoria, que conheceu e negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente ajuizado pelo recorrente, mantendo a decisão interlocutória de 1º Grau que indeferiu o pedido de Gratuidade de Justiça nos autos da Ação Revisional de Contrato (Processo n.º 0800957-82.2025.8.14.0015), ajuizada em desfavor de
BANCO PAN S.A.

Em suas razões recursais de Id. 26905943
, sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, argumentando que a Lei nº 12.322/2010 e o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3º, estabelecem a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

O recorrente alega que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Rebate a fundamentação da decisão agravada acerca da movimentação financeira, aduzindo que os extratos bancários acostados revelam "movimentações financeiras modestas" e gastos recorrentes com itens de subsistência (supermercado, farmácia, energia), não havendo indícios de riqueza ou aplicações financeiras que denotem capacidade contributiva.

Defende que a negativa da benesse viola os princípios constitucionais do acesso à justiça e da dignidade da pessoa humana, citando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) favorável à concessão do benefício mediante simples afirmação de pobreza.

Ao final, requer o exercício do juízo de retratação ou, caso mantida a decisão, que o presente recurso seja levado a julgamento pelo Órgão Colegiado para que seja provido, reformando-se a decisão monocrática para conceder a gratuidade de justiça pleiteada.

Devidamente intimada para apresentar contrarrazões, a parte Agravada manteve-se inerte, deixando transcorrer o prazo legal
in albis
, conforme atesta a Certidão de Id. 28362068.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade,
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e dispensa, por ora, comprovação de pagamento do preparo recursal, pois a matéria em discussão é a concessão de justiça gratuita. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2.

Análise das razões recursais

A controvérsia reside em verificar se a agravante faz jus à gratuidade judiciária, benefício assegurado pelo artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil.

O agravante sustenta, em síntese, que a lei inovou ao consagrar o princípio da economia processual e que a declaração de hipossuficiência deve prevalecer, citando jurisprudência sobre a presunção
juris tantum
e argumentando que seus gastos comprometem sua renda.

Pois bem. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, não é absoluta. Conforme a Súmula nº 06 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, "

A alegação de hipossuficiência econômica configura presunção meramente relativa de que a pessoa natural goza do direito ao deferimento da gratuidade de justiça prevista no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (2015), podendo ser desconstituída de ofício pelo próprio magistrado caso haja prova nos autos que indiquem a capacidade econômica do requerente.".

No caso em apreço, a decisão monocrática agravada, assim como a decisão de primeiro grau, baseou-se em elementos fáticos que contradizem a alegada hipossuficiência.

Os extratos bancários acostados demonstram movimentações financeiras e créditos médios na ordem de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, valor este que, no cenário econômico nacional, destoa do conceito de hipossuficiência que justifica a concessão do benefício assistencial. Ademais, a apresentação de Declaração de Imposto de Renda de ano-calendário remoto (2016) não serve para comprovar a situação financeira atual, e a análise dos gastos apresentados não evidenciou o comprometimento total da renda com despesas de sobrevivência básica que impossibilitasse o recolhimento das custas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o juiz pode indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão. Foi exatamente o que ocorreu no presente caso, onde foi oportunizado à parte comprovar sua situação de insuficiência, conforme despacho de Id. 137718173 dos autos de origem, mas os elementos apresentados não foram suficientes para afastar os indícios de capacidade econômica.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo Interno interposto por MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ e MARIO DAVID PRADO SÁ contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em razão da não comprovação de hipossuficiência financeira. 2. O benefício da gratuidade da justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, não sendo suficiente a simples declaração de incapacidade financeira, conforme entendimento jurisprudencial e o disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. 3. No caso, os agravantes não comprovaram sua hipossuficiência financeira por meio de documentos hábeis, uma vez que, além de possuir rendimentos tributáveis significativos, os rendimentos da agravante MARIA JOSÉ ROBLEDO SÁ são compatíveis com o pagamento das custas processuais. Ademais, o juízo de origem facultou o parcelamento das custas, o que reforça a inexistência de prejuízo ao sustento dos agravantes. 4. Agravo interno desprovido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos. ACÓRDÃO Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 32ª Sessão Ordinária de 2024, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. Turma Julgadora: Desa. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Des. JOSÉ TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR e o Juiz Convocado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA CAVALCANTE. Belém (PA), data registrada no sistema. ">MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE Desembargadora Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08019016620248140000 21961394, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DE MANUTENÇÃO DE INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA PEDIDO DE REFORMA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . 1-Mantida a decisão de indeferimento de justiça gratuita diante da ausência de comprovação cabal da alegada hipossuficiência e indicativos de capacidade econômica para arcar com os encargos processuais. 2-Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados...Ver ementa completae discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 22 a 29 de agosto de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des . José Maria Teixeira do Rosário. Belém, data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO Relator

(TJ-PA 08112122320208140000, Relator.: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 22/08/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 29/08/2022)

Portanto, a decisão que indeferiu o benefício está devidamente fundamentada nos elementos concretos do processo, não havendo que se falar em violação ao acesso à justiça, mas sim na correta aplicação da legislação pertinente que busca conceder a gratuidade àqueles que efetivamente necessitam.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO DO RECURSO
, mantendo incólume a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, bem como pela advertência à parte agravante que eventual reiteração de pretensão protelatória não será tolerada, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC/2015.

Em razão do desprovimento do recurso, intime-se a parte agravante para o recolhimento do preparo recursal, ficando, desde já, com fundamento no artigo 46 da Lei Estadual n. 9.217, de 5 de março de 2021, advertida que, na hipótese de não pagamento das custas no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição em dívida ativa, sofrendo atualização monetária e com a incidência dos demais encargos legais.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 03/03/2026